Tribunal: TJBA
Processo: 0019979-40.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0019979-40.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JERONIMO BARBOSA GOMES Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). VERBAS RETROATIVAS. ABATIMENTO DE VALORES PAGOS VIA RRA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. I. CASO EM EXAME Cumprimento de sentença proposto por Jerônimo Barbosa Gomes em face do Estado da Bahia, objetivando o recebimento de valores retroativos referentes à Gratificação de Atividade Policial (GAP). O Estado apresentou impugnação, sustentando a ocorrência de duplicidade de pagamento em razão do não abatimento dos valores pagos de forma retoativa, além de alegar equívoco na incidência cumulativa de IPCA-E e SELIC nos cálculos apresentados pelo exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) se houve pagamento retroativo; (ii) ajustes dos índices de correção monetária de juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR: O pagamento sob a rubrica "RRA (0J81)", identificado nos contracheques do exequente no período de janeiro a setembro de 2021, corresponde ao cumprimento da obrigação de pagar valores retroativos decorrentes da presente demanda, devendo ser deduzido do valor executado para evitar enriquecimento sem causa e pagamento em duplicidade. A adoção cumulativa de IPCA-E e SELIC nos cálculos do exequente contraria a norma do art. 3º da EC nº 113/2021, que estabelece a incidência exclusiva da SELIC como índice unificado de correção monetária e juros de mora, a partir. A correção monetária e os juros de mora devem observar a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), com incidência a partir da citação. IV. DISPOSITIVO E TESE: Impugnação acolhida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do cumprimento de sentença n. 0019979-40.2017.8.05.0000, que figuram como Impugnante ESTADO DA BAHIA e Impugnado JERONIMO BARBOSA GOMES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador de Justiça